Tribunal: STF
Processo: MS 40003
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União (n. 471/2024), que, em pedido de reexame, manteve determinação imposta pelo Acórdão n. 758/2009 de suspensão do pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ e de Adicional de Tempo de Serviço – ATS a servidores extrajudiciais, bem como os seus respectivos pensionistas e de ressarcimento de valores pagos desde 26/3/2007.



    A impetrante narra ser pensionista do TCU desde 1974, na qualidade de filha solteira do falecido servidor público João Victorino Silva. Argumenta que: 



    A legislação que regia os notários e oficiais de registro era a Lei 6.750/79, que, o §1º do seu artigo 80, estabelecia que os proventos de aposentadoria dos titulares das serventias não oficializadas seriam pagas pela União e corresponderiam, no que coubesse, aos seus titulares das serventias oficializadas. A função até então atribuída aos Diretores de Secretaria era o DAS -05, transformado em FC-9 e posteriormente , em CJ-3. 



    Não obstante a Lei 789.185/91, em seu artigo 69, tenha estabelecido que os direitos dos empregados não remunerados pelos cofres públicos derivados do vínculo empregatício com o titular da serventia ,passariam a ser, a partir de 15/05/91, os previstos na legislação do trabalho, a lei 8.935/94 assegurou aos notários e oficiais de registro admitidos antes de 21/211/1994 e que tivessem mantido as contribuições pertinentes o direito a perceber seus proventos na forma estabelecida pela lei 6.750/79. 



    A função comissionada não pode ser considerada como tal uma vez que a mesma foi incorporada ao salário em forma de remuneração “sendo assim sempre que houver modificação na remuneração dos servidores ativos será também estendido aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente da transformação ou reclassificação do cargo em referência para concessão da pensão na forma da Lei. A base em que foi aplicada a gratificação judiciária (GAJ) é correta, uma vez que o ex servidor João Vitorino Silva, faz jus as mencionadas gratificações , por terem as mesmas caráter genérico, em acordo com a emenda Constitucional 41/2003, com nova redação dada pela emenda constitucional 47/2005. 



    Destacamos ser a impetrante filha maior do ex servidor João Vitorino Silva, tendo como início do recebimento da pensão a data de 13 de maio de 1970, ou seja, em data anterior à entrada em vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, cuja publicação se deu no dia 31 de dezembro de 2003.



    Alega que sua situação de dependência econômica se consolidou ao longo de 50 anos, de modo que a subtração de sua remuneração e a cobrança de valores desde 2007 a levará à desonra, à inadimplência e ao comprometimento de sua subsistência. Afirma que o benefício foi concedido em 1984, cabendo aplicar a lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à concessão.



    Sustenta, ainda, a decadência do direito da Administração Pública de rever o ato de concessão do benefício e invoca o princípio da segurança jurídica no caso vertente.



    No mais, aduz que as importâncias foram recebidas de boa-fé, sendo, por isso, indevida a pretensão de reposição, ainda que por erro ou interpretação equivocada da Administração.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 471/2024 e, no mérito:



    d) A procedência do pedido mandamental, com a concessão da segurança e a confirmação da medida liminar para anular o ACÓRDÃO Nº 471/2024 – TCU – Plenário e quaisquer atos administrativos dele decorrentes em relação à pessoa da impetrante, com a manutenção e/ou o restabelecimento do pagamento da pensão mantendo o pagamento de atividade judiciária – GAJ e adicional de tempo de serviço, bem como se abster da cobrança dos valores pagos desde a publicação do acórdão referente ao processo TCU 007.606/2008-4 (acórdão 633/2007-1º C, dia 26.03.2007), por ser a impetrante recebedora de boa fé. (doc. 1, p. 20-21)



    O Tribunal de Contas da União prestou informações nos autos e apresentou parecer com a seguinte ementa:



    EMENTA: Mandado de Segurança impetrado contra o Acórdão 471/2024-TCUPlenário, que julgou pedido de reexame em face do Acórdão 758/2009-TCU-Plenário, por meio do qual o TCU conheceu e considerou procedente representação formulada contra o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, em razão do pagamento do Adicional de Tempo de Serviço - ATS e da Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, tomando-se por base o Provento Básico dos Servidores Extrajudiciais (Notários e Oficiais de Registro de Serventias Extrajudiciais do DF). 



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a exigir a extinção do processo com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Decadência: não ocorrência: a) natureza complexa dos atos de aposentadoria, reforma e pensão, que somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; b) não incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, dada a referida natureza complexa dos referidos; e c) início de fluência desse prazo apenas após o registro pela Corte de Contas, ou seja, necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do STF. 



    3. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão, ainda, no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Afirmação de que, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). 



    4. O ato de concessão da pensão civil da impetrante ainda não foi encaminhado ao TCU, de modo que sequer começou a fluir o prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. 



    5. Inexistência de ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de pensão civil esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF. 



    6. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o ato de pensão civil sequer foi encaminhado ao TCU para julgamento. Jurisprudência do STF.



    7. Legalidade e legitimidade dos Acórdãos 471/2024-TCU-Plenário e 758/2009-TCUPlenário, os quais estão devidamente fundamentados nas normas legais e na jurisprudência mais atualizada sobre a questão. 8. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 9. Parecer pela denegação da segurança pretendida. (doc. 20, p. 1-2)



    O órgão afirmou, ainda, que a impetrante não é pensionista do TCU, mas de instituidor originário do ex-Estado da Guanabara. Em relação aos dados requisitados em despacho anterior, informou que a pensão teve início em 1991 e não em 1970 e o ato de concessão inicial do benefício e sua respectiva alteração ainda não foram encaminhados ao TCU pelo órgão gestor até a presente data.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    De acordo com o art. 23, da Lei Federal n. 12.016/2009, o direto de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    No presente caso, o ato impugnado consiste no Acórdão n. 471/2024-TCU-Plenário, proferido em sessão de 20/3/2024. Este writ, por outro lado, foi impetrado apenas em 11/11/2024, quando já ultrapassado o prazo legal.



    O termo inicial para contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas da União consiste, como regra, na publicação do ato no Diário Oficial, o que se deu em 2/4/2024, conforme informado pelo órgão (doc. 20, p. 13).



    Além disso, verifica-se que a impetrante participou ativamente do processo administrativo TC n. TC 007.606/2008-4: foi regularmente notificada e inclusive interpôs recurso contra o primeiro acórdão proferido, como também comprovado pelo TCU em suas informações.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, tendo o interessado participado diretamente do processo administrativo no TCU, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo órgão nos autos se inicia com a publicação do ato na imprensa oficial. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONSIDERADAS AS DATAS DE PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS NA IMPRENSA OFICIAL. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 38228 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/2/2022; grifei)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. (MS 25976 AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANISITIA. LEI 8.878/1994. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESTABELECIMENTO DO REGIME ANTERIOR. DETERMINAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Embargos de declaração intempestivos não possuem o condão de suspender a exequibilidade da decisão embargada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 34823 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/12/2022)



    Portanto, não procede a alegação da impetrante de que a data de recebimento do expediente que a notificou da última decisão consistiria no termo inicial do prazo decadencial para a presente impetração. A afirmação na inicial de que foi “interposto o recurso administrativo (vide peça 18) no processo 007.606/2008-4 pelo patrono anterior”, mas que este “não participou de mais nenhum ato processual” (doc. 1, p. 3) não socorre à impetrante nem serve como fundamento para protrair o prazo decadencial no tempo. A alegação, além de não estar comprovada nos autos deste mandado de segurança, remédio constitucional que exige prova pré-constituída, não elide o fato de que ela tinha ciência do feito e foi representada por advogado para inclusive recorrer do acórdão. Logo, efetivamente houve participação no processo.



    Esta Suprema Corte afasta a data do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre ato do TCU, quando a parte interessada participou do processo, tal como sucede no caso vertente. Confira-se:



    Ementa: Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário. 2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes. 3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (MS 38530 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/9/2022; grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. 2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União, a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006. 3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (MS 38296 ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5/5/2022)



    No mesmo sentido, registro as seguintes decisões monocráticas: MS 39.660/DF, DJe 23/4/2024 e MS 40.400/DF, DJe 18/12/2024, ambos da minha relatoria; MS 39.526/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/2/2024; MS 39.665/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/4/2024; MS 39.475/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/12/2023.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator